Tribunal: TJMT
Processo: 1023573-67.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023573-67.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Constrangimento ilegal]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (ADVOGADO), EDVAN DE SOUZA SANTOS - CPF: 867.555.601-20 (PACIENTE), Dra. Djéssica Giseli Küntzer (IMPETRADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO CESAR DE OLIVEIRA - CPF: 521.911.681-91 (VÍTIMA), NOEL SIMON COLONTONI - CPF: 570.354.581-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023573-67.2023.8.11.0000

PACIENTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS
IMPETRANTE: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE PONTES E LACERDA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
HOMICÍDIO QUALIFICADO – PACIENTE PRESO PREVENTIVAMENTE POR OUTROS PROCESSOS – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – EXTENSÃO DE BENEFÍCIOS CONCEDIDOS A OUTRO AGENTE EM AÇÃO PENAL DIVERSA E SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSTRUÇÃO DEFICITÁRIA – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA – AÇÃO DE NATUREZA MANDAMENTAL – EXIGÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA – ÔNUS QUE COMPETE AO IMPETRANTE –
WRIT
NÃO CONHECIDO NESSA PARTE – INDÍCIOS DE ENVOLVIMENTO DO PACIENTE NA PRÁTICA REITERADA DE CRIMES – EXTENSA LISTA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS – ADEQUAÇÃO DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA ANTE A PERICULOSIDADE DO PACIENTE – EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – INSTAURAÇÃO DO INCIDENTE DE INSANIDADE MENTAL – PROCESSO NÃO ENCERRADO EM RAZÃO DA CONCLUSÃO DO EXAME –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“
[...] Em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado [...]
” [STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022].

A ausência do decreto de prisão, e dos demais documentos imprescindíveis ao caso, obsta o conhecimento do
writ
.

Constatada a existência de extensa lista de registros criminais em desfavor do paciente – inclusive pela prática de delito idêntico ao analisado no
writ –
não há se falar, neste
iter
processual, na possibilidade de substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

“
[...] No caso, a insatisfação da defesa com a relativa delonga na conclusão do feito não pode ser atribuída ao Juízo, mas às peculiaridades do caso, considerando que foi instaurado incidente de insanidade mental, requerido pela defesa, após a audiência de instrução [...]”
[STJ, AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023].

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023573-67.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: PAULO CÉSAR DE OLIVEIRA

PACIENTE: EDVAN DE SOUZA SANTOS

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de EDVAN DE SOUZA SANTOS, contra ato comissivo do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

O impetrante sustenta que o paciente responde a ação penal n. 1004538-87.2020.811.0013, pela prática, em tese, do crime previsto no artigo 121, §2o, IV, do Código Penal.

Verbera que:
1)
a situação do paciente se assemelha ao
Habeas Corpus
n. 1020341-47.2023.811.0000, no qual o Policial Civil, Mário Wilson Vieira da Silva Gonçalves, foi beneficiado com a concessão da liminar em julgamento da relatoria do Desembargador Rui Ramos Ribeiro, de modo que “
não pode o Tribunal de Justiça decidir de forma diferente em casos similares”
;
2)
é possível a substituição da custódia cautelar pelas medidas previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal;
3)
a segregação cautelar ultrapassa 1 (um) ano, 7 (sete) meses e 9 (nove) dias, sem a prolação da decisão de pronúncia, o que configura, no seu entender, excesso de prazo para a formação da culpa

Ao final, requer a substituição da prisão preventiva do paciente por medidas cautelares diversas, expedindo o competente alvará de soltura em seu favor [doc. digital n. 184480652].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 184557675].

A autoridade coatora prestou informações [doc. digital n. 18615816].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 189546163].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1023573-67.2023.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido EDVAN DE SOUZA SANTOS, por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos n. 1004538-87.2020.811.0013.

Segundo se depreende dos documentos colacionados no processo digital, no dia
5 de maio de 2020
, na Rua Pedro Milão Sanches, n. 294, Bairro Jardim Boa Vista, na cidade de Pontes e Lacerda/MT, o paciente teria, em tese, ceifado a vida de Noel Simon Colontoni, mediante recurso que dificultou a sua defesa.

Valho-me da denúncia oferecida pelo Ministério Público para elucidação dos fatos:

“[...] Consoante o apurado [...] a vítima Noel Simon Colontoni encontrava-se na área da frente de residência, na companhia da testemunha Genilson, que estava realizando serviços de pedreiro no local.

Na ocasião, EDVAN DE SOUZA SANTOS adentrou ao local, aproveitando-se do fato de que o portão estava aberto, aproximou-se sem que os dois percebessem e efetuou pelo menos três disparos de arma de fogo na região da cabeça da vítima.

O crime foi praticado mediante recurso que dificultou a defesa do ofendido, porquanto o denunciado adentrou astuciosamente na residência e atacou repentinamente, efetuando os disparos na região da cabeça, antes que a vítima ou Genilson pudessem esboçar qualquer reação.

Ato contínuo, após a prática do homicídio, EDVAN saiu da residência a pé, montou em sua motocicleta, que estava estacionada perto do local e evadiu-se indo no sentido da BR-174 B [...]”
(doc. digital n. 184480655).

Antes de tudo, anoto que o impetrante não juntou aos autos documentos suficientes [não apresentou a decisão que decretou a prisão preventiva, tampouco a decisão paradigma que pretende a extensão de benefícios ao paciente] que permitissem o conhecimento das circunstâncias da constrição cautelar.

Ao que parece, EDVAN não está preso preventivamente por ordem do Juízo da 3a Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT, nos autos de origem n. 1004538-87.2020.811.0013, mas em razão de
outros processos
.

Nesse sentido, trago excerto das informações prestadas pela autoridade coatora:

“[...] Em cumprimento, aponto que, ao que parece, houve equívoco acerca dos corretos autos de origem. Explico: muito embora os fatos narrados sejam os constantes do feito de no 1004538-87.2020.8.11.0013, a prisão preventiva que busca impugnar não guarda qualquer relação com estes autos. É dizer, muito embora o paciente, de fato, encontre-se segregado cautelarmente em razão da pluralidade de feitos que responde, não o está em razão dos autos de origem, pois nestes inexiste qualquer decisão ou mandado nesse sentido”
(doc. digital n. 186158164).

É pacífico o entendimento de que, “
em sede de habeas corpus, a prova deve ser pré-constituída e incontroversa, cabendo ao impetrante apresentar documentos suficientes à análise de eventual ilegalidade flagrante no ato atacado" [...]
[STJ, AgRg no HC n. 715.438/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022].

Nesse contexto, a impetração, nessa parte,
não pode ser conhecida
, conforme recomendam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. HABEAS CORPUS INDEFERIDO LIMINARMENTE. AGRAVO DESPROVIDO [...]
O habeas corpus deve ser instruído com as peças necessárias para confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal, cabendo ao impetrante, o ônus processual de produzir elementos documentais consistentes, destinados a comprovar as alegações suscitadas na impetração. A doutrina e a jurisprudência entendem que o habeas corpus, por constituir ação mandamental cuja principal característica é a sumariedade, não possui fase instrutória, vale dizer, "a inicial deve vir acompanhada de prova documental pré-constituída, que propicie o exame, pelo juiz ou tribunal, dos fatos caracterizadores do constrangimento ou ameaça, bem como de sua ilegalidade, pois ao impetrante incumbe o ônus da prova"
(GRINOVER, A.P.; FILHO, A. M. G.; FERNANDES, A.S. Recursos no Processo Penal, ed. Revista dos Tribunais, 2011 p. 298). In casu,
o agravante não juntou sequer a cópia da decisão que decretou a segregação cautelar
. Dessa maneira, a quaestio trazida à baila na exordial do writ não vislumbra o pretenso quadro claro e adequado à exata compreensão da controvérsia. [...] Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 786.745/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 16/12/2022).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADES. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.
Ausente o inteiro teor do acórdão hostilizado - a saber, relatório, ementa e voto(s) -, não há como se conhecer do writ em razão de sua instrução deficiente
. 2. Agravo regimental desprovido
” (STJ, AgRg no HC n. 770.978/PR, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 14/11/2022, DJe de 18/11/2022.)

Também não encontro motivos para conceder a ordem de ofício.

Em pesquisa ao PJE, verifico que o paciente possui extensa lista de antecedentes criminais e que inclusive está respondendo criminalmente pela prática de outro homicídio qualificado – praticado em concurso material com o crime de roubo majorado – [autos n. 1000647-87.2022.811.0013].

Nesse panorama, a prisão preventiva, ao que tudo indica, justifica-se para garantia da ordem pública, haja vista a reiteração delitiva do paciente, o que impede, por conseguinte, a substituição por medidas cautelares diversas.

Nesse sentido:

“[...] o agravante apresenta indícios de dedicação às práticas delitivas, uma vez que ostenta duas condenações transitadas em julgado, uma delas por idêntico delito [...] Tendo sido exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da prisão, revela-se incabível sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas. 6. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no RHC n. 162.608/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 26/4/2022, DJe de 29/4/2022.)

No que tange à revogação da custódia sob a alegação de excesso de prazo, o pedido não comporta acolhimento.

Como bem destacado no parecer ministerial, os autos originários encontram-se suspensos em razão da instauração de incidente de insanidade mental do paciente, requerido pelo próprio impetrante
[1]
.

Depois, em
17 de maio de 2023
, a autoridade coatora deferiu o pleito defensivo e suspendeu o andamento do feito até a solução do incidente nos autos n. 1006191-78.2022.811.0013 e a juntada do laudo pericial conclusivo.

A demora para o encerramento do processo decorre da necessidade de realização de exame de insanidade mental, a pedido da Defesa, incidindo, portanto, a Súmula 64 do STJ –“
não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa.
”.

Ao caso, aplicáveis os seguintes arestos da Corte Cidadã:

“[...] A pedido da defesa, determinou-se a instauração de incidente de insanidade mental do acusado. Os autos encontram-se aguardando a conclusão do incidente, que já possui data prevista para a realização de perícia médica psiquiátrica. 8. Verifica-se que o processo seguiu trâmite regular, não havendo, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 9. Agravo regimental desprovido”
(STJ, AgRg no HC n. 831.635/AL, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

“
[...] Segundo orientação pacificada nos Tribunais Superiores, a análise do excesso de prazo na instrução criminal será feita à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade. Na hipótese, a ação penal vem tramitando regularmente, diante da complexidade dos feitos submetidos ao Tribunal do Júri, aguardando a conclusão de incidente de insanidade mental, não havendo se falar, pois, em mora desarrazoada imputável ao Juízo processante. 9. Agravo regimental desprovido”
(AgRg no RHC n. 177.180/CE, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 2/6/2023.)

Com essas considerações, em consonância com o parecer ministerial,
DENEGO
a ordem de
Habeas Corpus
.

É como voto.

[1]
Pedido requerido pelo advogado Paulo César de Oliveira na resposta à acusação apresentada em
1o de fevereiro de 2023
(Doc. digital n. 108791096).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023